Tribunal: TJBA
Processo: 8002033-63.2022.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002033-63.2022.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ANDERSON SILVA DE SOUZA e outros (6)

Advogado(s)
:
NATALHA SENA CERQUEIRA ASSIS, RAMON MACHADO DE SAO LEAO NASCIMENTO, CAROLINE SANTOS ARRUDA DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. ESTABILIDADE ECONÔMICA. ART. 48 DA LEI MUNICIPAL N.º 268/2007. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019. MARCO TEMPORAL. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS ANTERIORES À VIGÊNCIA DA NOVA REGRA CONSTITUCIONAL. DIREITO ADQUIRIDO NÃO CONFIGURADO.
APELO CONHECIDO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
8002033-63.2022.8.05.0154
, tendo como Apelantes
ANDERSON SILVA DE SOUZA e outros (6)
e Apelado o
MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso,pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator